Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
I- AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
II- AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OUTRAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO DA NÃO COMPLEMENTARIEDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTOS ANEXADOS À PEÇA RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ESCRITOS NÃO SUBMETIDOS A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO E DOCUMENTOS NÃO CONHECIMENTO.
III- AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE UM DOS CREDORES PARA EXERCER O MÚNUS PÚBLICO DE INVENTARIANTE. ELEMENTOS DESABONADORES INEXISTENTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOME DIVERSO PELOS HERDEIROS. PESSOA RELATIVAMENTE A QUEM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS AUTORIZAM A FORMAÇÃO DE JUÍZO NEGATIVO DE PROBABILIDADE. APTIDÃO NÃO DEMONSTRADA NEM CAPACIDADE PARA EM MELHORES CONDIÇÕES EXERCER A INVENTARIANÇA.
IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXNTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Agravo interno. Vige, no ordenamento jurídico brasileiro, como regra, o princípio da não complementariedade, segundo o qual, uma vez interposto o recurso, não poderá o recorrente complementar, alterar ou substituir suas razões, por força da preclusão consumativa.
2. A regra contida no art. 1.017, III, do CPC, apenas permite a juntada, na instância recursal, de documentos constantes do processo de origem, os quais considerem os recorrentes serem pertinentes ao julgamento do recurso. Não admite a citada regra legal a juntada de documentos inéditos, não submetidos à apreciação pelo juízo de origem, até porque, se o fizesse, legitimaria indevida supressão de instância e inaceitável violação às garantias do juízo natural e do duplo grau de jurisdição.
3. Agravo de instrumento. É possível, com fundamento no art. 617, VIII, do CPC, a nomeação, como inventariante, de um dos credor do de cujus cuja idoneidade não tenha sido infirmada pelo conjunto probatório reunido aos autos. No caso, inexiste prova suficiente a atribuir ao inventariante nomeado pelo juízo traços ou características que dele retirem aptidão mínima e necessária para atender ao encargo público a ele conferido. Quanto à pessoa indicada pelos herdeiros, sem que haja pré-julgamento, relativamente a ela é possível formar juízo negativo de probabilidade com base nos elementos de convicção reunidos aos autos, os quais certificam a preponderância de dados informativos desfavoráveis ao interesse de vê-la nomeada inventariante.
4. Caso concreto em que os herdeiros, insatisfeitos com a nomeação de um dos credores como inventariante, não demonstram que a pessoa por eles indicada tem melhores condições de exercer a inventariança.
5 Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.